Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO (IMPUGNAÇÃO). PRECLUSÃO.
I – De acordo com o art. 525, § 1o, do CPC, o devedor pode se opor ao cumprimento de sentença mediante a apresentação de impugnação na qual podem ser veiculados, dentre outras matérias, o excesso de execução
II – As objeções lançadas na peça recursal foram alcançadas pela preclusão consumativa, visto que deveriam ter sido suscitadas quando da apresentação a impugnação ao cumprimento de sentença. Depois, questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no momento processual oportuno, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
III – Negou-se provimento ao recurso.